Tribunal: CARF
Processo: 13629.000672/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.000672/2002-50
ACÓRDÃO
3401-013.491 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PEREIRA MARTINS & CIA LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
COFINS. HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS PARA O PIS.
SEMESTRALIDADE.
A compensação da COFINS, realizada com valores do PIS judicialmente
reconhecidos, deve observar uma série de critérios e controles, entre eles
o da semestralidade para o PIS, conforme já sumulado na esfera deste
Segundo Conselho de Contribuintes (Súmula no 11).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Embargos propostos, negando-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana
Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.491 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000672/2002-50
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da Resolução no 3302-001.257:

Trata-se de embargos declaratórios da PFN, opostos ao acórdão 203-12.695, de
12/02/2008, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos da
ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
COFINS. HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS PARA O PIS.
SEMESTRALIDADE.
A compensação da COFINS, realizada como valores do PIS
judicialmente reconhecidos, deve observar uma série de critérios e
controles, entre eles o da semestralidade para o PIS, conforme já
sumulado na esfera deste Segundo Conselho de Contribuintes
(Súmula no 11).
Recurso provido em parte.

Alega a PFN que no acórdão se verificavam omissões e o saneamento dessas se
fazia necessário no sentido de que o Colegiado se pronunciasse a propósito da (i)
inexistência de decisão judicial transitada em julgada em autos de mandado de
segurança, à época da compensação realizada; (ii) ilegalidade da compensação
efetuada pela contribuinte; e, (iii) sobre o fato de que o indébito tributário é
objeto de análise em outro processo administrativo, para efeito do atendimento
de débitos do próprio PIS, ainda em curso na esfera administrativa.
Em 07/05/2009, foi editada a Resolução n° 2201-00.015 — 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, com a seguinte determinação:
Acolho parcialmente os embargos, em face das razões sustentadas pela
Embargante, e de forma parcial o faço, para que, num primeiro momento,
converta-se o julgamento deste processo em diligência, para que a autoridade
preparadora, conclusivamente, informe qual a decisão final e transitada em
julgado proferida nos autos do Processo Administrativo n° 13629.000316/2003-17
e quais reflexos esta (decisão final) têm sobre a discussão travada nestes autos,
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.491 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000672/2002-50
3
reportando-me aqui a fins contábeis e fiscais, inclusive com a juntada de copias
que comprovem a determinação requerida.
Outrossim, e se ainda não houver decisão definitiva no PA acima informado, que
os autos permaneçam na autoridade de origem, até que esta diligência possa ser
devidamente cumprida, abrindo-se, ao final, vista dos autos a
contribuinte/interessada para que a mesma, em querendo e em prazo hábil,
manifeste-se sobre o resultado/relatório final da diligência determinada.
Às fls. 656 e seguintes, é juntada a decisão final e definitiva proferida nos autos do
Processo Administrativo n° 13629.000316/2003-17.

A diligência foi cumprida em parte o que resultou em nova resolução, a de no 3302-
001.257 nos termos do voto do relator, abaixo reproduzida:

Nota-se que a diligência foi cumprida parcialmente, porquanto somente a
primeira parte - juntada da decisão final e definitiva proferida nos autos do
aludido processo administrativo - foi levada a efeito.
A segunda parte da diligência determinada - informação sobre quais reflexos a
decisão final têm sobre a discussão travada nestes autos, reportando a fins
contábeis e fiscais, inclusive com a juntada de cópias que comprovem a
determinação requerida, bem como abertura de vistas à recorrente para que a
mesma, em querendo e em prazo hábil, manifeste-se sobre o resultado/relatório
final da diligência determinada, não foi levada a cabo. Essa parte final é
sobremaneira relevante no processo administrativo, para prestígio do
contraditório e ampla defesa, e evitar alegações de cerceamento.
Nesse diapasão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem do lançamento, complemente a diligência requerida
originariamente, elaborando informação sobre quais reflexos a decisão final têm
sobre a discussão travada nestes autos, reportando a fins contábeis e fiscais,
inclusive com a juntada de cópias que comprovem a determinação requerida,
bem como abertura de vistas à recorrente para que a mesma, em querendo e em
prazo hábil, manifeste-se sobre o resultado/relatório final da diligência
determinada.

A diligência foi realizada, deu-se ciência à recorrente da informação dela resultante
que, no essencial, abaixo reproduz-se:

[...]
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.491 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000672/2002-50
4
O acórdão de recurso voluntário do processo acima mencionado
[13629.000316/2003-17] foi juntada às fls. 656 a 663 e, de forma resumida, sua
decisão foi no sentido de referendar a compensação efetuada pelo sujeito
passivo, que se utilizou de pagamentos efetuados a maior do PIS quando
calculados conforme o disposto no artigo 6° da lei Complementar n° 07/70
(semestralidade da base de cálculo do PIS) para compensar débitos do próprio PIS
de períodos posteriores.
A decisão do CARF exarada no processo 13629.000316/2003-17 foi embasada em
um demonstrativo de cálculo elaborado pela então Delegacia da Receita Federal
em Coronel Fabriciano/MG, que demonstrou que a compensação realizada nos
moldes acima foi suficiente para extinguir a integralidade dos débitos do PIS que
se encontravam sob contencioso administrativo e que ainda restaram sobras de
pagamentos.
Desta forma, a fim de atender a presente diligência fiscal, elaboramos um novo
demonstrativo de cálculo para verificar se estas sobras de pagamento do PIS
seriam suficientes para amortizar total ou parcialmente os débitos da COFINS que
constam neste contencioso.
Partindo exatamente dos mesmos débitos, dos mesmos pagamentos e dos
mesmos critérios de alocação/amortização que foram utilizados para elaborar o
demonstrativo de compensação do processo do PIS (e-fls. 4.336 a 4.439 do
processo
13629.000316/2003-17),
montamos
os
novos
relatórios
de
compensação de fls. 680 a 966.
As diferenças deste novo demonstrativo para o que foi elaborado no processo
13629.000316/2003-17 são apenas as seguintes:
1 - inclusão dos débitos da COFINS de 07 a 12/1997, objeto do presente processo;
2 - redução dos valores dos débitos do PIS de 02 e 03/1997, visto que
comprovamos que parte desses débitos foram parcelados e, portanto, não serão
amortizados
por
compensação
(processos
10640.002642/2001-51
e
19414.095348/2019-51);
3 - redução dos valores dos débitos do PIS de 07 a 12/1997, visto que
comprovamos que parte desses débitos foram inscritos em dívida ativa e
liquidados por pagamentos no âmbito da PFN, portanto, não serão amortizados
por compensação (processo 13629.000671/2002-13);
4 - redução do valor do débito do PIS de 02/1999, visto que comprovamos que
parte desse débito foi inscrito em dívida ativa e liquidado por pagamento no
âmbito da PFN, portanto, não será amortizado por compensação (processo
13629.500203/2004-06);
5 - ajustes pontuais na data de arrecadação e no valor de alguns dos pagamentos
cadastrados, visto que identificamos pequenos erros de digitação no relatório
anterior;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.491 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000672/2002-50
5
Da análise desse novo demonstrativo de compensação se pode concluir que, caso
o órgão julgador mantenha o entendimento da procedência/legalidade da
compensação de indébito do PIS com débitos da COFINS realizada de forma
unilateral pelo sujeito passivo, então os valores da COFINS de 07 a 12/1997 que
constam neste contencioso administrativo estariam integralmente extintos por
compensação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenchendo os demais requisitos para sua
admissibilidade dele tomo conhecimento.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Segundo Luiz Guilherme Marinonii:

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque
exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi
malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc capazes de
prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do
magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso
de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos
da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.491 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000672/2002-50
6
Em relação à omissão, ensina BARBOSA MOREIRA1 que:
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando
deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua
cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao
duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a
ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e
honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por
exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529). [...] Inexiste omissão
suprível através de embargos declaratórios se se trata de matéria que dependia
de provocação da parte, que não ocorreu.

A questão do trânsito em julgado da decisão judicial não foi suscitada pelas partes,
senão nos presentes embargos de declaração. Ou seja, não tendo havido a provocação pela parte
não se trata de omissão que possa ser suprível pela via dos embargos de declaração.

Em relação ao que deu fundamento a diligência, vê-se que o Acórdão embargado
tomou as precauções quando ao que deveria ser realizado pela fiscalização em sede de liquidação
do próprio acórdão. Ou seja, não haveria necessidade de houvesse sido realizado algo que seria
feito em sede de eventual liquidação do acórdão. De maneira que não seria omissão necessária à
integração da decisão embargada.

Por todo exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração para,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

i
Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 5a
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Rio de Janeiro: Forense, 17a
edição, 2013, pp. 550-551.
Fl. 986
DF CARF MF
Original